Tribunal: STF
Processo: ARE 1467500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDAMENTO JURÍDICO VÁLIDO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao recurso do Ministério Público de Santa Catarina, por unanimidade, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A sabida natureza permanente do delito de tráfico de drogas ilícitas, cuja execução se protrai no tempo, não torna justo o ingresso forçado no domicílio fora das hipóteses registradas no art. 5º, XI, da CF/88: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Neste caso, a moldura fática extraída dos autos não permite que se conclua pela presença de elementos de suporte suficientes para justificar a decisão de abordar o agravado. A alegação de atitude suspeita não é, por si só, suficiente para justificar a busca pessoal, à míngua de outros elementos, aferíveis objetivamente, que forneçam sub 3. Esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas da prisão em flagrante, registrando expressamente que a invalidade da busca pessoal realizada sem a presença de fundadas razões, que forneçam subsídios para que se conclua que que há crime em andamento. 4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça foram rejeitados por unanimidade (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário interposto, o Ministério Público de Santa Catarina alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o caput e o § 5º do art. 144 da Constituição da República (e-doc. 26).



    Argumenta que “(...) a análise do caso pelo STJ olvidou o sopesamento de elementos cruciais, que comprovam a existência de fundadas suspeitas da prática de um crime, possibilitando, portanto, a realização da busca pessoal sem prévio mandado judicial. A propósito, na hipótese dos autos, depreende-se que o Tribunal estadual reconheceu a existência de justa causa para a realização da busca pessoal, destacando que os agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o Recorrido em situação suspeita, uma vez que estava abaixado próximo a um muro desenterrando algum objeto e, ao avistar os policiais, demonstrou nervosismo excessivo e não colaborou durante a abordagem. Por conseguinte, em decorrência das fundadas suspeitas, os policiais militares realizaram a busca pessoal, oportunidade em que obtiveram êxito em apreender na posse do Recorrido 54 porções individuais de cocaína, com massa bruta de 9,8g, e 48 porções individuais de crack, com massa bruta de 6,3g’ (fl. 10, e-doc. 26).



     



      Sustenta que “(...) a busca pessoal se deu em razão da existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Há no caso, portanto, um conjunto de circunstâncias fáticas aptas a configurar a justa causa para a realização da busca pessoal sem mandado judicial” (fl. 11, e-doc. 26).



    Afirma que, “(...) exceto nos casos em que configurado o abuso de poder ou a livre e espontânea vontade de prejudicar o interpelado, controlar demasiadamente a atuação dos agentes da segurança pública esvazia o próprio texto constitucional, especificamente o art. 144, caput e § 5º, da CF. Desse modo, para garantir e tornar efetiva a promoção da segurança pública, os policiais, diante da fundada suspeita de que o Recorrido estava praticando o crime de tráfico de drogas, procederam a busca pessoal, a qual foi formalmente observada, e, assim, como visto alhures, respeitado o previsto no art. 5º, X, da CF” 
(fls. 13-14, e-doc. 26).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 5º, X, combinado com o art. 144, caput e § 5º, ambos da CF, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a regularidade da busca pessoal, restabelecendo-se a condenação do Réu” (fl. 14, 
e-doc. 26). 



    A Defensoria Pública de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 28).



    3. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, considerando a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 30).



    O agravante ressalta que, “(...) quanto ao entendimento de que a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, destaca-se que a questão discutida no recurso extraordinário está relacionada à correta exegese do art. 5º, X, combinado com o art. 144, caput e § 5º, ambos da CF. É que se pretende demonstrar que há justa causa para a busca pessoal diante das fundadas suspeitas da prática de um crime, garantindo-se, com o mínimo de segurança, a higidez da atuação da autoridade policial, ao contrabalancear o direito à intimidade com o direito à segurança pública” (fls. 5-6, e-doc. 32). 



    Salienta, “(...) com relação à ofensa reflexa, que a matéria recursal se limita à aplicação, ao sentir do Parquet, extensiva e equivocada do artigo 5º, inciso X, da CF, e limitação ao poder de preservar a ordem pública que a própria Constituição outorgou aos agentes da segurança pública no seu art. 144, caput e § 5º, o que permite a admissão da insurgência. Logo, não se pode falar em ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, porquanto o art. 5º, X, combinado com o art. 144, caput e § 5º, ambos da CF, foram violados pela decisão do STJ” (fl. 8, e-doc. 32).



    Assevera que, “(...) quanto à inadmissão do recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 do STF, (...) no caso em comento, a pretensão recursal deduzida não demanda o reexame do conjunto probatório, e por consequência, não é caso de incidência da referida súmula” (fl. 8, e-doc. 32).



    Estes os pedidos do agravante:



    “Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão monocrática ora agravada, permitindo-se, assim, o normal processamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 32).



    A Defensoria Pública de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede a manutenção da decisão agravada (e-doc. 34).



    O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal (e-doc. 40).



    Em 14.11.2023, o Ministério Público Federal recorreu e pediu reconsideração da decisão e, em caso negativo, que o recurso seja provido como agravo interno (e-doc. 43). Em 30.11.2023, o Ministério Público catarinense também interpôs agravo regimental contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 121).



    Em 20.12.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido dos recorrentes e reconsiderou a decisão agravada, julgando prejudicados os agravos regimentais e determinando a distribuição do presente recurso extraordinário com agravo (e-docs. 124 e 125).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar a fundamentação de ofensa reflexa à Constituição e a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que se pretende o reconhecimento de ofensa direta ao inc. X do art. 5º e ao caput e § 5º do art. 144 da Constituição da República e a reforma da decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual reconhecida a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes.



    Os argumentos do agravante consistem em que teria havido fundadas razões para a revista pessoal e que não eria necessário realizar reexame de fatos e provas na espécie vertente.



    6. É importante ressaltar que o presente caso não envolve situação de entrada forçada em domicílio sem consentimento do morador, em ofensa à garantia do inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    7. O juízo de primeira instância da Segunda Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC condenou o réu pelos crimes de tráfico de entorpecentes e ameaça. Confiram-se trechos da decisão:



    “A materialidade encontra-se demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência; Auto de Exibição e Apreensão; Auto de Constatação n. 000377/2022 (...) e laudo pericial n. 2022.02.10889.22.002-50 referente à pesquisa de drogas psicotrópicas (Evento 27), este último confirmando que foi detectada a substância cocaína no material apreendido. (...) A autoria do crime, da mesma forma, está cabalmente demonstrada nos autos. (...) o Policial Militar Matheus Lunardi Lovato, ouvido em juízo, relatou que as guarnições policiais realizavam patrulhamento preventivo na região do Morro da Caixa, no bairro Capoeiras, e logo que adentraram numa das vielas, num beco conhecido como Beco do Júlio, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, se depararam com NELSON, abaixado próximo ao muro, fazendo movimento semelhante ao de desenterrar algum objeto. Disse que se aproximaram de NELSON, que demonstrou grande nervosismo, então decidiram pela abordagem. (...) Contou que realizaram a busca pessoal e no bolso da jaqueta de NELSON foram encontrados dois invólucros, duas buchas, sendo que uma continha crack e a outra cocaína. Afirmou que questionaram NELSON sobre a droga e o local de tráfico, mas se mostrou resistente e não obedeceu os comandos, sendo necessário o controle de contato a fim de realizar a algemação para resguardar a integridade física e evitar o risco de fuga. Aduziu que realizaram uma busca no perímetro, mas não encontraram outros objetos ilícitos, sendo dado voz de prisão a NELSON pelo crime de tráfico de drogas. Acrescentou que, quando estavam saindo da comunidade, já com NELSON na viatura, ele proferiu palavras dirigidas ao outro policial integrante da guarnição, dizendo que aquela situação não ficaria assim e que vidas se cobravam com vidas. Mencionou que ouviu apenas o final da frase, mas a câmera policial gravou as palavras do acusado. (...) Ressaltou que o local onde o acusado foi abordado é conhecido por ter traficância 24 horas por dia e o acusado já tinha sido preso naquela comunidade em outras ocasiões. (...) Respondeu que o acusado tentou alegar que não era o traficante, mas estava na função de olheiro, porém não encontraram outro masculino na região e a droga estava na posse dele. Respondeu que apreenderam somente R$ 1,00 na posse do acusado. Respondeu que estavam iniciando a incursão, não realizaram campana e não visualizaram o comércio (...) Endossando as declarações acima, o Policial Militar Gabriel Maia Ramos, ouvido em juízo, relatou que foram fazer patrulhamento pelo Beco do Julio, muito próximo ao prédio da Secretaria de Segurança Pública, e se depararam com NELSON abaixado num ponto de tráfico, como se estivesse pegando algo. Contou que o acusado se mostrou muito nervoso quando percebeu a presença da guarnição, então resolveram proceder à abordagem. (...) Afirmou que ao realizarem a busca pessoal, encontraram droga no bolso do acusado, sendo 48 pedras de crack e 54 petecas de cocaína, prontas para venda. (...) Acrescentou que, enquanto aguardavam a viatura na Ivo Silveira para o deslocamento à delegacia, NELSON lhe falou que: ‘Vida se paga com vida.’ (...) Respondeu que no momento da abordagem NELSON estava sozinho, sendo que a droga foi encontrada nas vestimentas dele. (...) Ainda, os depoimentos colhidos em sede policial restaram ratificados em juízo, de forma a fortalecer seus testemunhos e não deixar qualquer dúvida acerca dos fatos por eles descritos. (...) Por outro lado, o acusado NELSON, interrogado na fase inquisitorial, relatou que no momento da abordagem estava passando pelo Beco do Júlio e consigo tinha apenas R$ 1,00. Afirmou que a droga apreendida não estava na sua posse, não sabe onde foi apreendida. Informou que tinham mais 5 ou 6 pessoas no local. Respondeu que não viu o momento em que os policiais encontraram a droga, não estava no seu bolso. Respondeu que cumpriu todas as ordens dos policiais. Negou que tenha ameaçado os policiais (Autos relacionados APF n. 5100160-64.2022.8.24.0023, Evento 1, Vídeo 3). Quando ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, NELSON respondeu que não estava traficando no dia dos fatos. Confirmou que foi abordado pelos policiais, mas negou que estivesse na posse das drogas apreendidas, tendo consigo apenas R$ 1,00. Respondeu que ameaçou o policial dizendo que vida se cobra com vida. Confirmou que era olheiro do tráfico, mas negou que tivesse consigo algum material para avisar sobre a chegada da polícia, dizendo que iria apenas gritar para alertar os demais (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu NELSON THAUA CABRAL DA SILVA (...) ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção, iniciando-se pelo cumprimento da pena mais gravosa, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado monetariamente, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 147 do Código Penal” (fls. 2-7, 
e-doc. 10).



     No julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “(...) no dia dos fatos, os Policiais Militares estavam fazendo patrulhamento na região do Morro da Caixa e logo que adentraram no Beco do Júlio, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, oportunidade em que avistaram o acusado abaixado próximo a um muro. Ao perceber a presença da guarnição, o recorrente demonstrou nervosismo, pelo que os agentes públicos decidiram proceder a abordagem. (...) é de se ressaltar a credibilidade que deve ser dada à palavra dos policiais militares que atenderam a ocorrência, não havendo motivo algum para questionar sua fidedignidade, sobretudo em casos como o presente, em que seus depoimentos estão em consonância com as demais provas colhidas. Afinal, trata-se de agentes públicos cujo dever de ofício é repreender a prática de crimes e que, em hipóteses como esta, são ouvidos na qualidade de testemunhas ou seja, têm o dever legal de dizer a verdade, sob pena de incursão no crime de falso testemunho. (...) Assim, é impossível também o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, embora o apelante tenha sustentado que naquela ocasião não portava drogas, tal versão não é coerente com o cenário descrito pelas testemunhas, sendo certo que a simples alegação de ser usuário não é motivo suficiente para excluir a caracterização do tráfico. Por fim, a defesa suscitou, de forma subsidiária, a inconstitucionalidade da pena de multa aplicada ao crime de tráfico de drogas. o que não merece prosperar. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião de apreciação do Tema 1178, de repercussão geral, pacificou a tese de constitucionalidade da pena de multa, fundamentando que ‘a multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena’ (Tema 1178, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. em 21.10.2021). Isto posto, voto por negar provimento ao recurso” 
(fls. 3-4, e-doc. 14).



    No julgamento do habeas corpus substitutivo de recurso especial interposto pela defesa do réu, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “No caso apresentado, é dito que policiais militares faziam patrulhamento na região conhecida como Morro da Caixa, na capital catarinense, quando chegaram a um local conhecido pelo intenso comércio de drogas. Os militares avistaram o acusado que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo, levando os agentes a decidirem pela abordagem (...) configura-se a ilegalidade da diligência policial realizada sem observância das formalidades legais. (...) devem ser reconhecidas como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão em questão, provas essas que, pelo que se depreende da leitura dos autos, constituem o único indício de materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao paciente. Diante do exposto, não conheço deste habeas corpus. De ofício, concedo a ordem para absolver o paciente do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nos autos da Ação Penal n. 5100708-89.2022.8.24.0023” (fls. 9, 
e-doc. 16).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo regimental em habeas corpus interposto pelo Ministério Público catarinense, por unanimidade, para confirmar a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento do habeas corpus n. 805.554/SC. Confiram-se trechos do acórdão recorrido:



    “(...) A busca pessoal, como se sabe, rege-se pelo art. 240 do Código de Processo Penal, que exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. As garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional devem ser respeitadas evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza exploratória, caracterizando odioso fishing expedition, amparado unicamente no tirocínio de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas antecedentes. Feitas essas ponderações, verifica-se que, pela leitura dos autos, não é possível extrair a motivação que levou os policiais a decidir pela busca pessoal. Foi dito que os policiais militares realizavam patrulhamento na região quando avistaram o agravado, que demonstrou nervosismo com a chegada da guarnição, o que levou os agentes a abordá-lo. Ainda que se diga que o corréu apresentou atitude suspeita, é impossível extrair dos documentos carreados aos autos quaisquer elementos fáticos que justifiquem a decisão de realizar a abordagem. De mais a mais, a mera referência ao comportamento do abordado, sem explicação que contenha elementos objetivos e aferíveis acerca das causas da suspeição, não serve de suporte nem para a abordagem e a busca pessoal nem para a decisão de realizar busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial. O posicionamento jurisprudencial tem se alinhado no sentido de só considerar válida a busca pessoal quando os agentes públicos estiverem diante de fundadas suspeitas, aferíveis objetivamente. No mesmo sentido, cito: (...)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no HC 706.522/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022) (...)



    Desse modo, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental” (fls. 7, e-doc. 20).



    8. A alegada ofensa ao inc. X do art. 5º e ao caput e § 5º do art. 144 da Constituição da República não merece prosperar.  



    Como assentado no acórdão recorrido, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.  



    O exame das circunstâncias do caso concreto conduziu o Superior Tribunal de Justiça a considerar demonstrada ilegalidade na busca pessoal, com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.  



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal), pelo que a ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. III DO ART. 1º E AOS INCS. XLVI E LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.464.117-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.12.2023)”.



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.165-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.9.2023)”.



    Além disso, para acolher a pretensão do recorrente, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PREVARICAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RE n. 1.347.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice das Súmula 279 e 287/STF. 
6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.422.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora